Tribunal: STF
Processo: ARE 1512815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. DETENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE INVALIDAR OU ANULAR A PUNIÇÃO. CONFIGURADA. PENA DE CARÁTER PERPÉTUO. IMPOSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. PRECEITO CONSTITUCIONAL. ART. 56 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. CANCELAMENTO DO REGISTRO. OCORRÊNCIA DO DECURSO DO TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    I - A Constituição Federal trouxe como garantia individual a impossibilidade de aplicação de penas de caráter perpétuo, conforme o disposto em seu art. 5º, XLVII, alínea “b”.



    II - A Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, não fugiu ao comando da Constituição Federal, ao trazer no seu art. 56, o seguinte conteúdo: “Art. 56 - A penalidade de advertência e a de detenção terão seus registros cancelados, após o decurso de dois anos, quanto à primeira, e quatro anos, quanto a segunda, de efetivo exercício, se o policial militar não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.



    III - Constata-se que o autor é policial militar e sofreu a penalidade de detenção por 03 (três) dias, publicada no boletim ostensivo, em 14/06/2001, registro que se mantêm nos assentamentos funcionais do autor, mesmo ultrapassado os 04 (quatro) anos, sem prova da prática de nova infração disciplinar nesse período (ID 27073023 – pág. 07).



    IV - Quanto à prescrição do fundo do direito, verifica-se que o instituto da prescrição não se presta a convalidar a omissão do Réu em cumprir a obrigação contida em legislação, até porque, se mantidas as punições nos moldes registrados, configurará a perpetuação do caráter punitivo, cujos reflexos negativos inviabilizará eventual ascensão funcional. Por outro lado, configura-se a prescrição de invalidar ou anular a punição, com base no art. 1° do Decreto nº. 20.910/32, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 09/10/2019, a fim de atacar ato publicado em 14/06/2001 (ID. 36708941-pág. 07), ou seja, mais de 05 (cinco) anos.



    V - Quanto ao mérito, verifica-se que a Lei Estadual nº 7.990/200, entrou em vigor em 27/12/2001, o que, a priori, não alcançaria a penalidade apontada. Contudo, a retroatividade da lei mais benéfica é princípio basilar de qualquer estatuto punitivo, como se vê na Constituição Federal, que proíbe a retroatividade da lei penal para prejudicar o agente, conforme reza o artigo 5º, XL, in verbis, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.



    VI - Afigurando-se plenamente possível a retroatividade da lei mais benéfica, agiu com acerto o Magistrado a quo, que aplicou o previsto no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001, uma vez que a hipótese dos autos se enquadra na referida norma.



    VII - Em reexame necessário, confirma-se a sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 42 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] a Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, não fugiu ao comando da Constituição Federal, ao trazer no seu art. 56, o seguinte conteúdo[.]



    [...]



    Depreende-se da leitura do dispositivo, portanto, que o cancelamento da infração disciplinar da ficha funcional, após o prazo estabelecido legalmente, é direito fundamental subjetivo do policial militar.



    Constata-se que o autor é policial militar e sofreu a penalidade de detenção por 03 (três) dias, publicada no boletim ostensivo, em 14/06/2001, registro que se mantêm nos assentamentos funcionais do autor, mesmo ultrapassado os 04 (quatro) anos, sem prova da prática de nova infração disciplinar nesse período (ID 27073023 – pág. 07).



    Por outro lado, observa-se que a Lei Estadual nº 7.990/2001 entrou em vigor em 27/12/2001, o que, a priori, não alcançaria a penalidade apontada.



    Contudo, a retroatividade da lei mais benéfica é princípio basilar de qualquer estatuto punitivo, como se vê na Constituição Federal, que proíbe a retroatividade da lei penal para prejudicar o agente, conforme reza o artigo 5º, XL, in verbis, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.”



    Assim sendo, afigurando-se plenamente possível a retroatividade da lei mais benéfica, agiu com acerto o Magistrado a quo, que aplicou o previsto no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001, uma vez que a hipótese dos autos se enquadra na referida norma.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente